Tribunal: STJ
Processo: 0378743-76.2010.8.09.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2392400 - GO(2023/0209859-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: RUDOLF SCHAITL - TO000163
ALAIR PINHEIRO DA SILVA - GO022411
DIWEY STARNLY FERREIRA QUEIROZ - GO024609
ALINNE MENDONÇA MESQUITA COSTA - DF055529
EMBARGADO
: VALDIVINO VIEIRA DE MORAES
ADVOGADO
: SILVÂNIO BARCELOS FERREIRA - GO020645
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS
ELENCADOS NO
DO CPC. MERO INCONFORMISMO.
ART. 1.022
EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo em
recurso especial.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou
obscuridade no acórdão embargado, conforme
do CPC.
art. 1.022
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já
decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos no art. 1.022
do CPC.
4. A parte embargante apenas repete alegações analisadas no acórdão e
mbargado, sem demonstrar a existência de vícios.
5. A decisão contrária aos interesses da parte não configura omissão,
contradição ou obscuridade.
IV. Dispositivo
.
6. Embargos de declaração rejeitados
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55869232 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 15/04/2026 10:42:16
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: 2d2eab2c-bbce-4df3-b942-818f4ec74383

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
07/04/2026
13/04/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA55869232 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 15/04/2026 10:42:16
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: 2d2eab2c-bbce-4df3-b942-818f4ec74383

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2392400 - GO(2023/0209859-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: RUDOLF SCHAITL - TO000163
ALAIR PINHEIRO DA SILVA - GO022411
DIWEY STARNLY FERREIRA QUEIROZ - GO024609
ALINNE MENDONÇA MESQUITA COSTA - DF055529
EMBARGADO
: VALDIVINO VIEIRA DE MORAES
ADVOGADO
: SILVÂNIO BARCELOS FERREIRA - GO020645
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS
ELENCADOS NO
DO CPC. MERO INCONFORMISMO.
ART. 1.022
EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo em
recurso especial.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou
obscuridade no acórdão embargado, conforme
do CPC.
art. 1.022
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já
decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos no art. 1.022
do CPC.
4. A parte embargante apenas repete alegações analisadas no acórdão e
mbargado, sem demonstrar a existência de vícios.
5. A decisão contrária aos interesses da parte não configura omissão,
contradição ou obscuridade.
IV. Dispositivo
.
6. Embargos de declaração rejeitados
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55102427 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 18/03/2026 10:59:26
Código de Controle do Documento: 5240ad36-3d16-4462-8b62-83c563ba361d

Trata-se de embargos de declaração (fls. 2.070-2.074) opostos a acórdão
desta relatoria que julgou agravo em recurso especial nos termos da seguinte ementa
(fl. 2.058-2.059):
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
MATÉRIA CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO STF. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.
NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO RESCISÓRIA. MATÉRIA CONTROVERTIDA.
SÚMULA N. 343 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial na origem.
II. Razões de decidir
2. A análise de violação a dispositivos constitucionais é vedada em sede
especial, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal
Federal.
3. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar
a conclusão adotada pelo Juízo.
4. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (
.
Súmula n. 7/STJ)
5. A jurisprudência do STJ adota o entendimento consolidado na Súmula n.
343 do STF, segundo a qual, "não cabe ação rescisória por ofensa a literal
disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto
legal de interpretação controvertida nos tribunais".
III. Dispositivo
6. Agravo em recurso especial desprovido.
Em suas razões, a parte embargante afirma a existência de omissões no
acórdão. Sustenta, para tanto, que o julgado deixou de analisar a alegada ausência de
manifestação do Tribunal de origem sobre o juízo de admissibilidade referente aos arts.
485, V, do
(atual
V, do
e 485, VI, do
Alega,
CPC/1973
art. 966,
CPC/2015)
CPC/2015.
ainda, omissão quanto à inaplicabilidade dos precedentes invocados pelo Tribunal de
origem, defendendo que tratavam de juros remuneratórios a título de perdas e danos, e
não como encargo acessório em repetição de indébito. Requer, por fim, a exclusão da
multa imposta com base no
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
Ao final, pede o acolhimento dos aclaratórios, para que sejam supridos os
vícios apontados e conferido efeito modificativo ao julgado.
Impugnação apresentada (fls. 2.087-2.090), com pedido de aplicação da
multa prevista no
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA55102427 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 18/03/2026 10:59:26
Código de Controle do Documento: 5240ad36-3d16-4462-8b62-83c563ba361d

Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas
anteriormente decididos, sendo certo que o efeito modificativo do recurso é possível
apenas em hipóteses excepcionais, uma vez comprovada a existência de algum dos
vícios elencados no
do CPC, o que não se evidencia no caso em exame.
art. 1.022
No caso concreto, a parte pleiteia nova análise do recurso anteriormente
interposto, repisando as mesmas alegações apresentadas previamente.
O recurso anterior foi devidamente examinado no acórdão ora embargado,
nos seguintes termos (fls. 2.064-2.066):
Cumpre esclarecer que não cabe ao Superior Tribunal de Justiça manifestar-
se acerca de violação de dispositivos constitucionais, sob pena de
usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.
A Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, sobre as questões
suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em
tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. Desse modo, não
há falar em negativa de prestação jurisdicional, vício de fundamentação ou
violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC.
[...]
No que diz respeito à alegação de ausência de caráter protelatório dos
embargos de declaração, a Corte local assim se manifestou (fl. 1.614):
Dado seu caráter protelatório, ordeno seja certificado o trânsito em
julgado do presente acórdão, independentemente de sua publicação.
Por fim destaco que, no acórdão visto no evento no 82, p. 292, a
instituiçãofinanceira embargante foi advertida de que a insistência na
oposição derecursos manifestamente protelatórios ensejaria a
aplicação de multa, nostermos do que dispõe o § 2o, do Código de
Processo Civil.
Bem por isso, a reprimenda será aplicada à instituição financeira, por
medida de lídima justiça.
Para afastar o entendimento das instâncias originárias a respeito do caráter
protelatório do terceiro recurso declaratório interposto, seria imprescindível a
revisão do contexto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela
Súmula n. 7/STJ.
Quanto à tese central de mérito da pretensão rescisória, o caso é de
aplicação da
segundo a qual "não cabe ação rescisória
Súmula n. 343/STF,
por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver
baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais".
Isso porque, ao contrário do sustentado pela parte recorrente, há similitude
fática entre os acórdãos nos quais se fundamentou o Tribunal a quo e o caso
concreto em julgamento. O AgInt nos EDcl no
trata
REsp n. 1.466.362/GO
precisamente de caso envolvendo repetição de indébito bancário, possui em
um dos polos o banco ora recorrente e também trata de indébito relativo a
cédula de crédito rural.
Conforme se extrai do acórdão embargado, não há qualquer vício a ser
sanado. As teses referentes à validade da fundamentação adotada pela Corte local, à
aplicação adequada dos precedentes jurisprudenciais e à inviabilidade de reanálise da
multa processual foram enfrentadas de forma clara e suficiente.
Documento eletrônico VDA55102427 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 18/03/2026 10:59:26
Código de Controle do Documento: 5240ad36-3d16-4462-8b62-83c563ba361d

O julgado firmou a premissa de que a modificação das conclusões adotadas
pelo Tribunal de origem, seja para afastar o caráter protelatório dos embargos, que
gerou a aplicação da multa, seja para rever as nuances de direito material que
embasaram o acórdão rescindendo, exigiria, inevitavelmente, o reexame do acervo
fático-probatório, atraindo o óbice da Súmula n. 7/STJ.
Da mesma forma, não há omissão quanto à falta de menção individualizada
aos artigos 485, V, do
e 485, VI, do
ou quanto à exata natureza
CPC/73,
CPC/2015,
dos juros nos julgados paradigmas, já que o acórdão esclareceu expressamente a
incidência da
quanto à tese central, atestando a efetiva similitude
Súmula n. 343/STF
fática com julgados aplicados na origem (como o AgInt nos EDcl no
.
REsp n. 1.466.362/GO)
O julgador não está obrigado a rebater ponto a ponto as
alegações da parte, desde que apresente fundamentação adequada e suficiente para o
deslinde da controvérsia, o que efetivamente ocorreu na hipótese. A pretensão de
afastar os óbices aplicados para impor entendimento diverso revela nítido propósito de
reanálise do mérito recursal, via para a qual não se prestam os aclaratórios.
O simples fato de o acórdão recorrido ser contrário aos interesses da parte
não configura nenhum dos vícios previstos no
do CPC.
art. 1.022
Dessa forma, não se constata nenhuma das hipóteses de cabimento dos
declaratórios.
Em face do exposto, REJEITO os embargos de declaração.
Deixo de aplicar multa, uma vez que a parte embargante apenas exerceu
seu direito de petição, o que não constitui ato protelatório, a ensejar sanção processual.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55102427 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 18/03/2026 10:59:26
Código de Controle do Documento: 5240ad36-3d16-4462-8b62-83c563ba361d

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AREsp 2.392.400 / GO
Número Registro: 2023/0209859-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03787437620108090000
200803311880
201093787430
201303528370
3311882020088090134
37874376 3787437620108090000
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : RUDOLF SCHAITL - TO000163
ALAIR PINHEIRO DA SILVA - GO022411
DIWEY STARNLY FERREIRA QUEIROZ - GO024609
ALINNE MENDONÇA MESQUITA COSTA - DF055529
AGRAVADO
: VALDIVINO VIEIRA DE MORAES
ADVOGADO
: SILVÂNIO BARCELOS FERREIRA - GO020645
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO RURAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: RUDOLF SCHAITL - TO000163
ALAIR PINHEIRO DA SILVA - GO022411
DIWEY STARNLY FERREIRA QUEIROZ - GO024609
ALINNE MENDONÇA MESQUITA COSTA - DF055529
Documento eletrônico VDA55855708 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 01:05:31
Código de Controle do Documento: aebeb317-6bf0-4fab-ac1e-162b6a06cf68

EMBARGADO : VALDIVINO VIEIRA DE MORAES
ADVOGADO
: SILVÂNIO BARCELOS FERREIRA - GO020645
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
07/04/2026
13/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55855708 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 01:05:31
Código de Controle do Documento: aebeb317-6bf0-4fab-ac1e-162b6a06cf68